Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL MANTIDA PARCIALMENTE. COMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP) e contravenções penais de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira e contra uma adolescente. A Defesa alega ausência de exame de corpo de delito, insuficiência probatória, excesso na dosimetria da pena, indevida fixação de valor a título de danos morais e ilegalidade da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve subsistir a condenação por lesão corporal na ausência de exame de corpo de delito; (ii) estabelecer se há autoria e materialidade configuradas para as contravenções penais de vias de fato; (iii) reavaliar a dosimetria das penas com base em eventual ilegalidade na valoração de circunstâncias judiciais e agravantes; (iv) verificar a possibilidade de fixação de indenização por dano moral; e (v) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da fixação de regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e materialidade da lesão corporal qualificada contra a ex-companheira mediante depoimentos consistentes, notadamente da filha menor impúbere testemunha ocular, suprindo legitimamente a ausência de exame pericial direto, conforme previsão do art. 167 do CPP.
4. Demonstrada nos autos a prática de vias de fato contra as vítimas por meio de depoimentos convergentes das próprias ofendidas e de testemunhas, é irrelevante a existência de pequenas discrepâncias narrativas que não comprometem o núcleo essencial das imputações.
5. A dosimetria da pena foi parcialmente revista: (i) afastou-se a valoração negativa da personalidade nos delitos contra a ex-companheira, por ausência de base técnica; (ii) afastou-se a agravante da violência doméstica nos delitos praticados contra a adolescente, prima da companheira do réu, por inexistência de vínculo familiar, doméstico ou de afeto, nos termos do art. 5o da Lei 11.340/06.
6. A indenização por dano moral foi mantida exclusivamente em relação à ex-companheira, considerando o pedido do Ministério Público, o caráter presumido do dano e a demonstração de sofrimento psíquico relevante. A fixação do valor mínimo foi reputada razoável e proporcional. A indenização foi afastada quanto à adolescente, por ausência de vínculo familiar e de indicação do valor na denúncia.
7. A manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da fixação de pena em regime semiaberto, foi considerada adequada, diante da gravidade concreta dos fatos e risco à segurança das vítimas, com base no art. 312 do CPP. Determinada a expedição de carta de guia para execução provisória cabe ao juízo encarregado da execução, a compatibilização entre a custódia e o regime imposto, conforme a Súmula 716 do STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 33, §3o; 44; 59; 61, II, “a” e “f”; 69; 129, §13; 147; CPP, arts. 158, 167, 312, 387, IV; LCP, art. 21; Lei 11.340/06, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12.12.2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.08.2020; STJ, REsp 1.675.874/MG (Tema 983); STJ, REsp 1.986.672/SC; STF, Súmula 716.